Tribunal: TCU
Processo: 028.377/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Fabrício dos Santos (peça 104) contra o Acórdão 3978/2024-TCU-2a Câmara (Peça 120), relatoria do Antonio Anastasia

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que apreciam Recurso de Reconsideração interposto por Fabrício dos Santos contra o Acórdão 3978/2024-TCU-Segunda Câmara (Rel. Min. Antonio Anastasia), prolatado nos autos da Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Sul (Coren-RS). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I e 33, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 285, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer do presente Recurso de Reconsideração e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e ao interessado.